Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Ressalto que o fato de a parte ser patrocinada pela Defensoria Pública não é motivo suficiente para o deferimento automático dos benefícios da justiça gratuita, que, se eventualmente deferido, não deve produzir efeitos retroativos. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Ainda que a parte esteja representada pela Defensoria Pública, deve comprovar que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência própria e de seus familiares para fazer jus à gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1342332, 07517936720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões do agravo, intime-se a agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a documentação que entende atestar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Publique-se. Intime-se.